Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. É devido o pagamento da indenização securitária prevista em
caso de morte do segurado quando não comprovada a má-fé na omissão de doença preexistente à contratação.
2. Negou-se provimento ao recurso.